Tribunal: STF
Processo: RE 1591953
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DEVIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INDENIZAÇÃO LIMITADA A TABELA SUS - TEMA 1033 DO STF - DISTINGUISHING - HOSPITAL PARTICULAR QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS, NÃO COMPELIDO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - ORDEM JUDICIAL DIRECIONADA AO ENTE PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - AUSÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO TEMA 1033 - ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE APLICÁVEL AOS PLANOS DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 5).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. Argumenta “trata[r]-se na origem de Cumprimento Provisório de Sentença interposto por Maria Luiza Rodrigueiro Belini em face do Município de Dourados e do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja tutela foi deferida para fins de fornecimento de procedimento cirúrgico de neuromodulação sacral, sendo determinado o sequestro do valor de R$ 298.153,00 (duzentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e três reais), diante do descumprimento voluntário dos entes para cumprimento da obrigação” (fl. 3, e-doc. 14). 

Informa que “o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de decisão, apresentada pelo Ente Estadual e mantida pelo Colegiado, tão somente para consignar que o ressarcimento dos valores eventualmente devidos pela realização do procedimento almejado deve ser limitado à indenização prevista na Tabela do SUS, editada pela Agência Nacional de Saúde (ANS), violando diretamente o decidido no Tema 1033 do STF, ao aplicar a tese por ANALOGIA, em situação em que reconhecido o distinguishing” (fl. 6, e-doc. 14). 

Afirma que, “no caso, o hospital particular não está sendo compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos” (fl. 7, e-doc. 14). 

Assevera que, “à luz do Tema 1033 do STF, não é aplicável ao caso, já que não se trata de ressarcimento de despesas e sim de Ação originária de Obrigação de Fazer em face de ente público, cuja sentença não foi cumprida voluntariamente” (fl. 7, e-doc. 14).

Ressalta que “não há ordem judicial para que o hospital particular atenda o paciente do SUS, tampouco pelo valor de tabela, de modo que será lícita eventual recusa deste na realização da cirurgia se não for pago o preço total obrado, o que torna inócuo o sequestro de valores e não atendida sua finalidade” (fl. 7, e-doc. 14). 

Conclui que “para ser aplicado o Tema 1033 do STF é imprescindível que trate de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, que não é o caso dos autos, impondo-se, portanto, seu afastamento” e que, “caso haja descumprimento da obrigação pelo ente público, conduzindo à prestação da obrigação por Hospital particular, o ressarcimento pelo serviço prestado não fica vinculado à Tabela do SUS (Tema 1033/STF), pois se assim fosse, estaria incentivando o ente público a não cumprir a obrigação em hospital público do qual tem ingerência, para assim ter uma contraprestação módica, sendo privilegiado em sua condenação” (fl. 11, e-doc. 14). 

Pede seja “reformado o v. Acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Cível do tribunal local, para fins de afastar a aplicação do Tema 1033 do STF, eis que não se trata de ressarcimento de despesas e sim cumprimento de decisão de tutela para fins de fornecimento do procedimento cirúrgico que deverá ser realizado em Hospital Público” (fl. 12, e-doc. 14). 

3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA NOVO JULGAMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1033 DO STF PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM UNIDADE PRIVADA. PROVIMENTO DO RECURSO RATIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
1. Embora o leading case do Tema 1033 do STF trate do ressarcimento de despesas pela utilização de serviços privados por força de ausência de vaga na rede pública, sendo evidente o distinguishing ao presente caso, já que não há hospital privado sendo compelido a prestar o serviço, é pertinente a aplicação por analogia do Tema 1033 do STF como parâmetro razoável de pagamento. 
2. Ratificado o provimento do agravo de instrumento. Juízo de retratação não exercido” (fl. 1, e-doc. 36).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Eis a ementa desse julgado:
“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’” (DJe 4.2.2022).

Embora a recorrente sustente que “para ser aplicado o Tema 1033 do STF é imprescindível que trate de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, que não é o caso dos autos, impondo-se, portanto, seu afastamento” e que, “caso haja descumprimento da obrigação pelo ente público, conduzindo à prestação da obrigação por Hospital particular, o ressarcimento pelo serviço prestado não fica vinculado à Tabela do SUS” (fl. 11, e-doc. 14), a decisão do Tribunal de origem não destoou do que decidido no Tema 1.033 da repercussão geral, tendo em vista que o ressarcimento de serviços de saúde, caso seja prestado por unidade privada quando impossibilitado o cumprimento da determinação judicial de fornecimento de procedimento cirúrgico pelo ente público, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE TABELA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.551.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.440.702-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).

Nesse mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, com controvérsia idêntica à presente: RE n. 1.572.986/MS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.10.2025; RE n. 1.576.237/MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.11.2025; e RE n. 1.559.484/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.8.2025.

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 

5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora